Tribunal: TJPA
Processo: 0805118-44.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805118-44.2025.8.14.0401

APELANTE: MARCELO HENRIQUE CORDEIRO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVERGENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E ELEMENTOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa.

2. A defesa sustenta negativa de autoria, alegando que o acusado, motorista de aplicativo, teria sido compelido pelos assaltantes a conduzi-los na fuga, pleiteando absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, impondo a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão, que registraram a apreensão de simulacro de arma de fogo no interior do veículo conduzido pelo réu.
5. A autoria foi demonstrada por prova oral firme e coerente, com reconhecimento do acusado pela vítima e por testemunha presencial, além da confirmação por policiais militares que efetuaram a prisão.
6. A versão defensiva mostrou-se contraditória e dissociada dos demais elementos de prova, não encontrando respaldo no acervo probatório.
7. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando harmônica com os demais elementos de convicção, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por crime patrimonial. 2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é harmônico e evidencia o prévio ajuste e a participação consciente do agente no roubo majorado.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2556933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCELO HENRIQUE CORDEIRO COSTA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Capital (ID 30124511), que o condenou como incurso no tipo penal capitulado no art. 157, §2º, incisos II e 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. O magistrado a quo concedeu ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a
peça incoativa
(ID 30124346) que no dia 13 de março de 2025, por volta das 19 horas, o apelante, em comunhão de esforços com seu irmão Paulo Henrique Cordeiro Costa e mais 06 (seis) comparsas não identificados, resolveram praticar assalto na Tabacaria Vilaça, localizada na Avenida José Bonifácio, Bairro Guamá, Belém/PA, esquina com a Rua Barão de Igarapé-Miri. Conforme narrado na exordial acusatória, ficou acordado entre o grupo criminoso que MARCELO HENRIQUE e outro comparsa aguardariam nas proximidades da Rua São Miguel, no referido bairro, respectivamente em um veículo Nissan March, placa OTS2715, e em um Fiat Palio Weekend de placa desconhecida, a fim de viabilizarem a fuga após a empreitada criminosa.

Descreve a proemial que, enquanto os "motoristas de fuga" aguardavam no exterior, seis dos assaltantes adentraram ao estabelecimento comercial, dentre os quais Paulo Henrique portando arma de fogo, mediante cujo emprego e grave ameaça rendeu o proprietário Édimo Vilaça Martins, tomando-lhe um cordão e uma pulseira, ambos de ouro, avaliados em R$ 15.000,00. Além desses bens, subtraíram quatro caixas de cigarro avaliadas em R$ 20.000,00, bem como aparelhos celulares de outras pessoas presentes no local, sendo também utilizado na empreitada um simulacro de arma de fogo por um dos comparsas não identificados, durando toda a ação criminosa aproximadamente 10 (dez) minutos.

Após a subtração dos bens, os criminosos se separaram nos dois veículos. O proprietário do estabelecimento e seus funcionários seguiram o veículo conduzido pelo apelante, recebendo o apoio de populares, havendo entre eles um indivíduo armado, o qual desferiu disparos contra o veículo dos assaltantes. MARCELO HENRIQUE optou por não dar continuidade à fuga, vindo a sofrer colisão, oportunidade em que se dirigiu à sede do 37º BPM, localizado na Rua Barão de Igarapé-Miri, nº 243, Bairro Guamá, onde foi desmascarado pelo proprietário da tabacaria e seu filho e reconhecido como participante do crime. No interior de seu veículo foram apreendidos um simulacro de arma de fogo e uma cápsula de pistola calibre .40, sendo o apelante preso em flagrante delito.

Em
razões recursais
(ID 30124519), a defesa roga pela absolvição do apelante, sustentando negativa de autoria com arrimo no princípio do
in dubio pro reo
. Alega que o apelante não participou do assalto, argumentando que estava em intervalo entre corridas de aplicativo, quando teria sido surpreendido pelos assaltantes em fuga, que invadiram seu veículo e o forçaram a conduzi-los. Sustenta que a condenação baseou-se em meras presunções, destacando a ausência de imagens de câmeras, a falta de perícia em seu celular que comprovasse participação no crime. Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 30124521), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação interposto.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

A defesa sustenta, como tese única, a absolvição do apelante por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta que o apelante não integrava o grupo criminoso, sendo apenas motorista de aplicativo que teria sido surpreendido pelos assaltantes em fuga, os quais invadiram seu veículo e o forçaram a conduzi-los. A tese defensiva, contudo, não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos, razão pela qual não merece prosperar.

Com efeito, a instrução processual revelou conjunto harmônico e convergente de provas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovam, com segurança, a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP) e pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do CP).

A
materialidade delitiva
restou plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial e pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 30124324 – Pág. 4 e 8), que documentaram o simulacro de arma de fogo encontrado no interior do veículo Nissan March conduzido pelo apelante, além de roupas posteriormente identificadas como produto de outro ilícito. Soma-se a isso a própria narrativa consistente das vítimas acerca da subtração de bens de expressivo valor econômico (cordão e pulseira de ouro avaliados em R$ 15.000,00, quatro caixas de cigarro no valor total de R$ 20.000,00 e aparelhos celulares).

No tocante à
autoria
, a prova oral produzida em juízo é robusta, segura e convergente.

A vítima Édimo Vilaça Martins, proprietário da Tabacaria Vilaça, prestou depoimento minucioso e coerente em juízo, narrando que, logo após a subtração dos bens, seguiu os assaltantes e que um popular que estava nas proximidades visualizou o veículo Nissan March, conduzido pelo apelante, parado em posição estratégica, aguardando o retorno dos demais criminosos, confirmando que o réu chegou ao local junto ao grupo e ali permaneceu até a consumação do roubo. Reconheceu pessoalmente o apelante como o condutor do referido veículo.

Seu filho, Helton Oliveira Vilaça, testemunha presencial, confirmou a versão paterna com riqueza de detalhes. Relatou que emparelhando em motocicleta ao lado do veículo Nissan March, pôde ver pessoalmente o apelante conduzindo o automóvel, reconhecendo-o em audiência. Confirmou que os assaltantes que saíram do estabelecimento embarcaram no veículo do réu, e que a fuga somente foi interrompida porque sua motocicleta ficou presa sob o carro do acusado, oportunidade em que os demais criminosos fugiram a pé, permanecendo apenas MARCELO HENRIQUE.

O policial militar Bruno Eduardo Conceição Gama narrou que, ao se dirigir ao local da ocorrência, avistou o veículo Nissan March sendo seguido por um cidadão que apontava o condutor como um dos assaltantes, tendo dado voz de prisão ao apelante. Relatou, ainda, que o próprio proprietário da tabacaria confirmou que o recorrente era um dos autores do roubo, além de ter sido encontrada no interior do veículo uma cápsula de pistola calibre .40.

O policial militar José Uriel Vasques Flexa confirmou que o apelante invadiu a calçada do quartel com o veículo Nissan, apresentando-se como motorista de aplicativo e pedindo socorro, sendo logo em seguida identificado como um dos participantes do assalto. Acrescentou que no interior do veículo foram encontrados o simulacro de arma de fogo e roupas que posteriormente se apuraram ser produto de outro ilícito.

O
interrogatório do acusado revelou-se marcado por contradições
insanáveis, incompatíveis com a versão de inocência sustentada. Ao ser questionado, o apelante apresentou versões sucessivas e conflitantes: ora afirmou que estava aguardando um passageiro pelo aplicativo, ora que ainda iria ligar o aplicativo sem passageiro para buscar; ora disse que estava parado mexendo no celular quando os assaltantes invadiram seu veículo, ora que estava manobrando o carro quando os homens nele ingressaram ainda em movimento. Confirmou que os três homens portavam armas de fogo, mas afirmou que nada traziam nas mãos ao entrar no veículo, versão logicamente incompatível.

Acresça-se que, questionado sobre o suposto casal de passageiros transportado fora do aplicativo antes do crime, o réu não soube indicar o nome de nenhum dos dois, tampouco arrolou o pretenso vizinho que os teria indicado para corroborar sua narrativa. Não comprovou seu cadastro ativo como motorista de aplicativo vinculado ao veículo Nissan March. Quanto às roupas encontradas em seu veículo, descreveu peças completamente diversas das efetivamente apreendidas, divergência relevante que fragiliza ainda mais a credibilidade de suas declarações.

A posição estratégica em que o veículo do apelante permaneceu, do lado de fora do estabelecimento, aguardando o retorno dos demais assaltantes, é incompatível com a tese de vitimização. Se os criminosos pretendessem apenas se apoderar de um veículo para fugir, havia outros automóveis mais próximos do local. A permanência do Nissan March exatamente nas imediações da tabacaria, desde antes do crime, evidencia o planejamento prévio e o ajuste entre os participantes.

Ademais, ressalto que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes patrimoniais praticados às ocultas, a palavra da vítima, quando coerente, segura e harmônica com os demais elementos do acervo probatório, ostenta relevante valor probante para embasar decreto condenatório.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE . REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...] A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório." (STJ - AREsp: 2556933 DF 2024/0027318-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

No presente feito, como assentado, a palavra da vítima não está isolada, é corroborada por testemunha presencial e por dois policiais militares que presenciaram a captura do réu e os fatos imediatamente subsequentes, além dos elementos materiais apreendidos no interior do veículo do apelante. O conjunto probatório é sólido e suficiente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026